Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-72.2018.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002464-72.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 146.602.881-53 (APELADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 486.875.961-20 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA - CPF: 032.026.351-74 (ADVOGADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA - CPF: 667.166.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA - ME - CNPJ: 19.910.265/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PENHORA “ON LINE” REALIZADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA POR COOPERATIVA CONTRA PESSOA FÍSICA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE, AMBAS DE TITULARIDADE CONJUNTA DO DEVEDOR E DOS EMBARGANTES – IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA (CPC, ART. 833, X) – ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA POUPANÇA – INOCORRÊNCIA – VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO FUNDAMENTO DE NÃO TER DADO CAUSA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO RELACIONADA À EFETIVA SUCUMBÊNCIA, E NÃO À CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, regra que não pode ser flexibilidade se, como no caso, não houve demonstração inequívoca do uso da conta poupança para realização de diversas operações financeiras, como se fosse conta corrente. 2. A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG). 3. Independentemente de poder ou não saber antecipadamente sobre a titularidade dos valores depositados nas contas bancárias atingidas pela penhora “on line” requestada na ação de execução, a credora/embargada deve ser condenada aos ônus sucumbenciais pela sentença de procedência integral ou parcial dos Embargos de Terceiro se apresentou resistência à pretensão de liberação de valores indevidamente penhorados, consoante regras dos arts. 85 e 86 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002464-72.2018.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 0002464-72.2018.8.11.0005 – Código 128967), opostos contra a apelante por GERSON DE ALMEIDA SANTOS e MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido por reconhecer que o bloqueio “
on line
” feito nos autos da execução movida pela apelante contra o devedor Francisco Jaime Vasconcelos Santos recaiu sobre conta poupança e conta corrente das quais são conjuntamente titulares o devedor e os dois embargantes, e, assim, ordenou “
a liberação do valor de R$ 4.719,12
” bloqueados na conta poupança, porque inferior ao montante correspondente a 40 salários mínimos, impenhoráveis, e, por entender “
não comprovada a titularidade exclusiva
” dos embargantes, ordenou liberação de apenas dois terços dos R$ 1.240,04 bloqueados na conta corrente (cf. Id. nº 76495377 - pág. 71/76).

A Cooperativa/embargada/apelante afirma “
ausência de comprovação de que os valores são de titularidade exclusiva dos apelados
”, tanto em relação aos depositados na conta poupança quanto aos depositados na conta corrente, e alega que “
a partir do momento que os correntistas optam pela conta conjunta, cada um deles passa a ser credor solidário do saldo depositado em sua totalidade, de modo que perdem o caráter de exclusividade
” (sic – cf. Id. nº 76495377 - pág. 81/85).

Aduz, ainda, que o conjunto de titulares “
movimenta a conta realizando inúmeras transações, o que afasta a configuração de conta poupança
”, o que, segundo afirma, autoriza “
mitigação ao princípio da impenhorabilidade da poupança
” (sic – cf. Id. nº 76495377 - pág. 87/91).

Discorre, por fim, sobrea a “
inaplicabilidade de arbitração dos honorários advocatícios e custas processuais
”, dizendo que “
não há como a apelante prever que os valores depositados supostamente não pertencem ao executado
”, e que, por isso, “
não deu causa à constrição e não deve sofrer ônus de pagar custas processuais e honorários advocatícios
” (sic – cf. Id. nº 76495377 - pág. 91/93).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 76495377 - pág. 78/94).

Nas contrarrazões, os embargantes/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 76495377 - pág. 100/110).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

A ordem de penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome do devedor
Francisco Jaime Vasconcelos Santos, realizada nos autos da ação de Execução contra ele ajuizada pela Cooperativa/apelante (Proc. nº
0001840-91.2016.8.11.0005 – Código 108542), recaiu sobre duas contas cuja titularidade é exercida pelo devedor conjuntamente com os embargantes, sendo uma conta poupança, onde bloqueados R$ R$ 4.719,12, e uma conta corrente, onde bloqueados
R$ 1.240,04.

Os embargos de terceiro foram julgados parcialmente procedentes pela r. sentença porque, independentemente de sua titularidade, valores depositados em conta poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, e, quanto aos valores bloqueados na conta corrente, porque não houve demonstração satisfatória de que esses pertencem exclusivamente aos embargantes, conforme alegado na petição inicial.

Evidente, pois, a falta de interesse recursal da Cooperativa quanto à suposta “
ausência de comprovação de que os valores são de titularidade exclusiva dos apelados
”, pois é exatamente esse o entendimento esposado pelo MM. Juiz sentenciante.

Subsistem apenas as teses de desvirtuação da conta poupança pelo uso massivo, como se fosse conta corrente, e de irrelevância da natureza conjunta da conta corrente, por responsabilidade solidária entre todos os cotitulares, e, ao final, descabimento de condenação sucumbencial.

Todavia, sem razão a Cooperativa/apelante, primeiro porque os extratos da conta poupança anexados às fls. 21/23 dos autos físicos, correspondentes ao Id. nº 76495377 - pág. 22/24 dos presentes autos eletrônicos, inclusive mencionados nas razões recursais, revelam exclusivamente realização de depósitos de valores e incidência de juros remuneratórios, e nunca saques ou qualquer outra operação diversa, o que coaduna com a finalidade da poupança e repele alegação de desvirtuamento que afasta a regra de impenhorabilidade.

Depois, quanto aos valores depositados e bloqueados na conta corrente, a jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, “
a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular
”.

A propósito, já decidiram ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL, PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE INTEGRAL. PENHORA. APENAS DA METADE PERTENCENTE AO EXECUTADO. (...) 3. A conta-corrente bancária é um contrato atípico, por meio do qual o banco se obriga a receber valores monetários entregues pelo correntista ou por terceiros e proceder a pagamentos por ordem do mesmo correntista, utilizando-se desses recursos. 4. Há duas espécies de conta-corrente bancária: (i) individual (ou unipessoal); e (ii) coletiva (ou conjunta). A conta corrente bancária coletiva pode ser (i) fracionária ou (ii) solidária. A fracionária é aquela que é movimentada por intermédio de todos os titulares, isto é, sempre com a assinatura de todos. Na conta solidária, cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis. 5.
Na conta corrente conjunta solidária, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas

apenas em relação à instituição financeira mantenedora da conta corrente
, de forma que os atos praticados por qualquer dos titulares não afetam os demais correntistas em suas relações com terceiros. Precedentes. 6. Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que,
na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais
. Precedentes do STJ. 7. Na hipótese dos autos, segundo o Tribunal de origem, não houve provas que demonstrassem a titularidade exclusiva da recorrente dos valores depositados em conta corrente conjunta. 8. Mesmo diante da ausência de comprovação da propriedade,
a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular
. 9. Na controvérsia em julgamento, a constrição poderá recair somente sobre a metade pertencente ao executado, filho da recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1510310/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/10/2017, DJe 13/10/2017 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada como indivisível quando movimentada por intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente. 2. Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco - em virtude do contrato de abertura de conta-corrente - de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3. Nessa linha de intelecção, é cediço que
a constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais
. 4. No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de Alzheimer. 5. Recurso especial não provido” (STJ – 4ª Turma – REsp 1184584/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 22/04/2014, DJe 15/08/2014 –
grifei
).

Por fim, no tocante à condenação sucumbencial, anoto apenas que a Cooperativa podia até não saber ou prever “
que os valores depositados supostamente não pertencem ao executado
”, mas não pode negar que, citada para os presentes Embargos de Terceiro, resistiu à pretensão de liberação de valores e acabou vencida na demanda, devendo, portanto, ser condenada aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021